Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0739856-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO DF DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ela manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 82 do STF (RE 573.232) (ID 59654441). Alega, em síntese, que “ao reconhecer a indispensabilidade das autorizações para fins de legitimação da entidade associativa, bem como que no caso em tela a maior parte das associadas não apresentou essa autorização no processo de conhecimento, e mesmo assim concluir pela possibilidade de regularização da representação em sede de cumprimento definitivo de sentença, (...) o v. acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 5o, inciso XXI da Constituição Federal”. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão rechaçada e admissão do apelo extremo. Contrarrazões ID 61968192. Em detido exame dos autos, verifica-se que a tese recursal vertida pela parte ora agravante no apelo constitucional não se amolda inteiramente ao paradigma indicado para a negativa de seguimento (Tema 82), motivo pelo qual inviável a subsunção do feito à orientação firmada no RE 573.232. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 59654441 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise de admissibilidade. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE DEFEITO DE LEGITIMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade, ou não, da representação das autoras pela respectiva associação que congrega os integrantes da classe, diante da existência da devida indicação das credoras na listagem que acompanhou a petição inicial, para que permaneçam na posição de legítimas aspirantes ao crédito, na quinta fase do procedimento instaurado na origem. 1.1. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença de natureza coletiva. 2. A regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal determina a necessidade da autorização dos associados em favor da entidade associativa. Essa autorização pode ocorrer não apenas por meio de declaração feita em assembleia geral, mas também, com a expressa previsão em seus estatutos. Aliás, se os respectivos atos constitutivos assim o consentirem poderá haver ainda a deliberação, a esse respeito, pela respectiva diretoria. 3. A regra prevista no art. 82, inc. IV, do CDC, norma inserida no microssistema de tutela aos interesses metaindividuais, preceitua que “as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código, podem ajuizar a ação coletiva, dispensada, porém, a autorização de assembleia geral”. 4. A defesa dos interesses “transindividuais” defendidos pela associação, em “regime de substituição processual”, por meio de “ação coletiva” deve abranger a integralidade dos interessados e não apenas aqueles que tenham, eventualmente, aprovado, em ato assemblear, a atuação da entidade para essa finalidade. 5. No caso examinado nos autos deve ser aferido se subsistem: a) interesses transindividuais passiveis de proteção por meio de ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou b) de ação de natureza coletiva ajuizada na defesa dos interesses individuais nutridos por parcela dos integrantes da referida categoria. No primeiro caso a associação atua, em tese, como substituto processual, sem a necessidade de qualquer tipo de autorização assemblear, e, no segundo, como representante processual, o que deve demandar a observância de autorização expressa, na respectiva assembleia, ou eventualmente por meio de outro órgão deliberativo previsto no respectivo estatuto, sempre com a juntada do necessário rol dos beneficiários. 6. A análise da petição inicial que veiculou a providência acionária permite afirmar que se trata de ação submetida ao procedimento comum, por meio da qual houve a defesa dos interesses de um grupo de integrantes da referida entidade, ou seja, de pessoas do gênero feminino, em virtude da utilização de percentuais diferenciados para o cálculo do benefício de aposentadoria complementar, se comparadas com os servidores do gênero masculino, com embasamento na isonomia constitucionalmente garantida (art. 5o, caput). Cuida-se, portanto, da segunda hipótese enunciada no tópico anterior. 7. A lista das servidoras aposentadas representadas foi trazida aos presentes autos. No entanto, não houve autorização assemblear para o referido ajuizamento da ação em nome das servidoras que constam na aludida listagem, razão pela qual, certamente, foram providenciadas as “autorizações” juntamente com os mandatos formalizados nos instrumentos que acompanharam a petição inicial. 7.1. Como se encontra dialetizado nos autos o número das “autorizações” acostadas à inicial não corresponde à totalidade do quantitativo das representadas. Por essa razão as partes controvertem a respeito do número de destinatárias que podem ser efetivamente alcançadas pelos efeitos do provimento judicial condenatório proferido nos autos. 8. No presente caso, percebida a ausência de um dos requisitos formais aludidos, deve ser facultada à associação postulante que diligencie com o intuito de complementar o que falta, com o reconhecimento de defeito sanável, por meio da regra prevista em seu art. 938, § 1o, do CPC. Assim, basta que ocorra a autorização da associação por meio de assembleia especialmente convocada para essa finalidade, em atenção ao que foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.977.830-MT. 9. Questão de ordem suscitada para que seja possibilitada a correção do defeito relacionado à atuação da entidade associativa. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria contida nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXI, sustentando que a concessão de autorizações específicas de associados deve ocorrer quando do ajuizamento da ação de conhecimento e não em sede de cumprimento de sentença, momento em que já constituído o título executivo; b) artigo 93, inciso IX, aduzindo deficiência na fundamentação apresentada pelo órgão julgador, não obstante a oposição de embargos declaratórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à aventada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o STF, quando da apreciação do AI 791.292 – Tema 339 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte colhe o extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XXI, do Texto Maior. De início, ressalta-se que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Logo, estando a citada questão constitucional devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria ao processamento do agravo em recurso especial de ID 60964788. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031